Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728514-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEVI VERISSIMO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO (DUAS VEZES). CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Na espécie, a prova oral produzida durante a instrução criminal, em consonância com os documentos colacionados aos autos, comprova que o recorrente utilizou de documentos, cuja falsificação da assinatura restou evidente, para obter vantagem ilícita em prejuízo das vítimas. 3. Verifica-se, de fato, o registro utilizado pela sentença condenatória não é apto para configurar os maus antecedentes do apelante, pois o documento indica que foi extinta a punibilidade do agente com base na prescrição da pretensão punitiva. Assim, deve ser afastada a análise negativa dos antecedentes. 4. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, excluir a análise negativa dos antecedentes, reduzindo a pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 723 do Código Civil, 13, §2°, alíneas “a” e “b”, 17, 20 e 171, caput, todos do Código Penal, 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 723 do Código Civil, 13, §2°, alíneas “a” e “b”, e 20, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao desconsiderar a obrigatoriedade que o funcionário encarregado da imobiliária Pallisander tinha em executar a mediação de aquisição dos imóveis com diligência e prudência, e, assim não agindo, despindo-se ilegalmente da posição de garante, teria levado o recorrente a agir em erro tipo essencial escusável. Acrescenta que mesmo reconhecendo a falsificação grosseira da documentação apresentada à imobiliária, as decisões confirmam a condenação do recorrente reafirmando que este teria agido mediante ardil. Sustenta a fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos. Requer a absolvição. b) artigo 71 do Código Penal, sob o argumento de que restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 723 do Código Civil, 13, §2°, alíneas “a” e “b”, 17, 20 e 171, caput, todos do Código Penal, 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do réu quanto à prática do crime tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, sendo inviável acolher o pedido absolutório” (ID 49810799) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta afronta ao artigo 71, caput, do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático -probatório assentou: No caso presente, todavia, não se pode afirmar que os crimes de estelionato tenham sido cometidos em continuidade delitiva, pois, conquanto praticados em condições similares, foram praticados contra vítimas diferentes e com características diversas. No primeiro delito, restou configurado o prejuízo de Rodovalho Lucas e do casal Yúsef e Camila quanto ao imóvel 101 do Residencial Palisssander, que havia sido adquirido em 2011 pelo casal dos proprietários Ivan e Dalide, mediante cessão de direitos. Por sua vez, no segundo delito, envolve o prejuízo de Rodovalho Lucas e do casal Wendel e Walquíria, que adquiriram o apartamento 204 do mesmo residencial, mediante cessão de direitos assinada por Ivan e Dalide em 2010. Nesse contexto, como bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça, “quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, insta salientar que para a sua configuração, faz-se necessário que as ações criminosas, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, estejam dentro de um mesmo contexto fático, ou seja, os delitos subsequentes sejam continuação do crime antecedente, aproveitando-se das mesmas oportunidades ou de relações nascidas do primeiro crime” (ID 46217268 - Pág. 8). Nota-se que também não se verifica a presença do requisito subjetivo, pois se constata que os crimes não guardam especial relação entre si, tendo ocorrido de forma autônoma, sem que houvesse unidade de desígnios. Dessa forma, contata-se que, in casu, trata-se, na verdade, de mera reiteração criminosa, praticando o réu, em série, delitos contra o patrimônio, merecendo do Estado um tratamento penal mais rigoroso. A propósito, trago o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci[5]: “[...] não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se do instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua ‘profissão’, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida [...]” (grifo nosso) Feitas estas considerações, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal e verificando a existência de mera reiteração criminosa, não merece ser acolhido o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato (ID 49810799). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023